Tribunal: CARF
Processo: 10410.722192/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.722192/2016-14
ACÓRDÃO
2202-011.837 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/05/2015
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo
objeto deste, cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da controvertida no processo judicial.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
As razões recursais que versam sobre matéria estranha à lide posta nos
autos não podem ser conhecidas.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/05/2015
COMPENSAÇÃO. GFIP. GLOSA.
A compensação informada em GFIP tem como pressuposto que os créditos
sejam dotados de liquidez e certeza, para fins de extinção do débito
confessado.
COMPENSAÇÃO. SENTENÇA JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXIGÊNCIA.
O artigo 170-A do CTN requer o trânsito em julgado da ação que discute a
incidência do tributo para que os créditos possam ser aproveitados em
compensação pelo sujeito passivo.

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.837 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722192/2016-14
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as matérias também discutidas na esfera judicial, bem como as
vinculadas ao debate sobre a falsidade da declaração, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que julgou procedente em parte manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório n° 188/2016, que versou sobre a glosa das
compensações de contribuições previdenciárias informadas pela contribuinte em GFIP, sendo
então homologada somente a compensação realizada na competência junho/11.
A instância de piso assim descreve os termos da Decisão combatida (fls. 439 e ss):
A Autoridade Tributária, no item 4 do Despacho Decisório, cita a legislação que
embasou a glosa da compensação, destacando que para efetuar a compensação
de valores discutidos judicialmente é necessário aguardar o trânsito em julgado
da ação e que ao submeter a demanda ao judiciário fica, o contribuinte, adstrito
ao resultado final do processo, exceto, se decidisse pela desistência da ação
proposta.
Destaca, ainda, no item 5, que a GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para
a exigência do crédito tributário, visto que é um instrumento de confissão de
dívida, podendo proceder à sua imediata inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU) em caso de não pagamento no prazo estipulado, conforme legislação
citada.
Registre-se, por oportuno, que houve controvérsia anterior acerca da
tempestividade da manifestação da contribuinte, a qual restou superada diante da prolação do
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.837 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722192/2016-14
3
Acórdão no 2202-005.093, que anulou acórdão anterior de manifestação de inconformidade, e
determinou que a instância de origem examinasse a manifestação ora abordada, constante às fls.
165/204.
Pois bem, não obstante referida manifestação, foi mantida parcialmente a glosa das
compensações no julgamento de primeiro grau (fls. 438/455) sob análise, consoante já referido,
em aresto cuja ementa a seguir se transcreve:
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento
por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato
gerador.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o
processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
A compensação prescinde do direito líquido e certo ao crédito apto a extinguir a
obrigação tributária. No caso de compensações realizadas sem a comprovação do
direito os valores devem ser glosados.
O recurso voluntário foi interposto em 15/10/2020 (fls. 467/497), sendo nele
pleiteada a atribuição de efeito suspensivo, e arguido, em síntese, que:
a) a matéria nele discutida, não incidência de contribuição patronal sobre algumas
verbas e multa confiscatória, está sendo analisada ou já foi julgada pelas cortes
superiores, sendo então aplicável o disposto no art. 62-A do RICARF;
b) realizou parte da compensação com base no art. 66 da Lei 8.383/91, a qual não
demanda trânsito em julgado de ação para ser acatada;
c) não incide contribuição previdenciária sobre os valores objeto do mandado de
segurança;
d) está ausente falsidade na declaração prestada, estando errônea a tipificação da
autuação, que padece de nulidade, já que não houve descrição de autuação
dolosa.
Em 19/01/2026 a contribuinte acostou petição às fls. 504/507, dizendo que os
“Mandados de Segurança no 0006540-61.2011.4.05.8000 e 0006334-47.2011.4.05.8000
transitaram em julgado de forma favorável ao contribuinte”, anexando telas que comprovariam a
afirmação.
É o relatório.

Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.837 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722192/2016-14
4

VOTO
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo, porém dele conheço apenas parcialmente.
Isso porque a fiscalização constatou a existência de discussões já vertidas em sede
das ações judiciais no 0003123-37.2010.4.05.8000, n° 0006540-61.2011.4.05.8000 e n° 0006334-
47.2011.4.05.8000, acerca da incidência das contribuições previstas no art. 22, incisos I e II
(empresa) e no art. 30, inciso I, alínea “a” (empregado), todos da Lei 8.212/91, sobre as quantias
pagas aos seus empregados a título 15 primeiros dias do auxílio-doença/acidente, férias, adicional
de 1/3 de férias, salário-maternidade, 13o salário, vale-transporte pago em dinheiro, horas-extras,
adicional noturno, de insalubridade, de periculosidade, adicional de transferência e aviso prévio
indenizado e respectiva parcela do 13o salário.
Diante dessa verificação, não há como conhecer dos excertos das razões recursais
que questionam a incidência das contribuições em comento, face ao disposto na Súmula CARF no
1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Também não há como conhecer dos argumentos acerca da falsidade da declaração
e assuntos correlatos, pois se trata de tema estranho a lide posta nestes autos, no bojo dos quais
não é veiculado lançamento de multa baseada no art. 89, § 10, da Lei 8.212/91. Tal realidade pode
ser evidenciada, aliás, pela leitura do “Extrato do Processo” às fls. 129/132, no qual é explicitado
estar a se exigir tão somente a multa de mora, além do débito confessado.
Isso posto, deve ser anotado, inicialmente, que a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário é consequência natural da interposição do recurso ora analisado, de acordo com
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.837 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722192/2016-14
5
os ditames do inciso III do art. 151 do CTN, sendo despicienda qualquer manifestação adicional
deste colegiado sobre o assunto.

Pois bem, consoante já relatado, a contribuinte, em diversos pontos de sua peça
recursal, defende a existência de créditos seus vinculados à não incidência de contribuição
previdenciária patronal sobre diversas rubricas a que alude, tais como “quinze primeiros dias de
afastamento dos funcionários docentes e acidentados”, “salário maternidade” e “férias e do terço
constitucional”. Nessa toada, refere haver decisões dos tribunais superiores sobre a matéria em
favor desse posicionamento, a serem observados neste julgamento, por força da art. 62-A do
RICARF/15.
Em que pese não conhecidas as alegações de fundo referentes à incidência de
contribuições no que tange as rubricas em apreço, dada a concomitância já explicada mais acima,
cumpre dizer que a presente lide versa sobre a regularidade das compensações informadas em
GFIP transmitidas entre 2011 e 2015 (fls. 126/127), à luz do regramento contido nos arts. 170 e
170-A do CTN, e art. 89 da Lei 8.212/91, vigente à época dessa transmissão:
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
[...]
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Lei 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.837 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722192/2016-14
6
Caberia à interessada comprovar ser detentora – à época de transmissão da GFIP,
Instrumento de confissão de dívida – de créditos líquidos e certos perante a União, para que fosse
homologada a compensação informada. Note-se, aliás, que o art. 66 da Lei 8.383/91 não autoriza
a compensação de créditos incertos e de todo destituídos de liquidez, como os discutidos
judicialmente, ainda que no âmbito de tribunais superiores, por ocasião da entrega da declaração,
do que exsurge o descabimento da referência ao art. 62 do RICARF/15.

Por sua vez, o art. 170-A do CTN é explícito ao vedar a compensação via
aproveitamento de tributo contestado concretamente pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da ação. Na espécie, consoante bem salienta a DRJ de origem, as decisões prolatadas nas
ações do sujeito passivo faziam, inclusive, destaque expresso acerca da impossibilidade de
compensação antes do trânsito em julgado. Confira-se, ilustrativamente, a seguinte determinação
judicial constante em um dos mandados de segurança mencionados pela contribuinte como
supedâneo para as malfadadas compensações:

Processo no. 0006334-47.2011.4.05.8000 MANDADO DE SEGURANÇA
38. Em face do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA requestada,
apenas para:
a. determinar a suspensão da exigibilidade em relação à contribuição
previdenciária incidente sobre Aviso Prévio indenizado e respectiva parcela do 13o
proporcional, devendo, ainda, a autoridade coatora se abster imediatamente de
exigir da impetrante e de seus associados o pagamento relativo à contribuição
social previdenciária sobre as referidas verbas, bem como de negar a expedição
de certidão de regularidade fiscal, salvo se por outro motivo não puder ser
fornecida, bem como de adotar qualquer outra medida tendente a cobrá-los, sob
pena de fixação de multa-diária.
b. reconhecer o direito da impetrante de efetuar a compensação, após o trânsito
em julgado desta sentença, (conforme artigo 170-A do CTN) dos valores
indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o aviso
prévio indenizado e respectiva parcela do 13o proporcional a partir de janeiro de
2009, sobre os quais deverão incidir a Taxa SELIC, desde as datas dos respectivos
pagamentos a maior que o devido. (grifei)
Cumpre destacar que a contribuinte, apesar de afirmar, em petição superveniente à
interposição do recurso ora examinado, que os Mandados de Segurança no 0006540-
61.2011.4.05.8000 e 0006334-47.2011.4.05.8000 transitaram em julgado de forma favorável, traz
documentos inaptos a comprovar tal assertiva (fls. 506/507), já que da leitura dos registros neles
constante não se pode aferir a sua vinculação aos citados processos judiciais, muito menos o teor
das decisões, em tese, definitivas.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.837 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722192/2016-14
7
Enfim, não logrando a contribuinte demonstrar ser detentora dos créditos
informados em GFIP, então foi glosada a compensação e, consequentemente, tidos por devidos os
débitos confessados, com a multa de mora prevista no art. 35 da Lei 8.212/91.
No que tange às decisões administrativas e judiciais colacionadas, em que pese o
entendimento nelas espelhado, necessário frisar que elas não têm poder vinculante relativamente
a este órgão julgador.
Sem reparos a realizar, por conseguinte, na decisão contestada.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto as matérias
também discutidas na esfera judicial, bem como as vinculadas ao debate sobre a falsidade da
declaração, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson

Fl. 514
DF CARF MF
Original